Tribunal: STF
Processo: AI 796620
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. EFEITOS 
   DA CONDENAÇÃO. PERDA DE CARGO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE 
   CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: 
   IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.